Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005096-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, PAULO GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM INCLUSIVE COM O FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. DESPESAS COM IPVA E SEGURO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pertinência subjetiva da lide deve ser reconhecida, visto que se trata de relação de consumo onde se tem de um lado um consumidor e, de outro, fornecedor de produto, conforme dispõe o art. 3o do CDC. Ao disponibilizar o produto ao consumidor, a concessionária participa da cadeia de consumo e torna-se solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços. 2. Se o produto vendido apresenta defeito de fabricação e frustra a expectativa que o consumidor tinha ao adquiri-lo, tem ele direito à rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. A devolução do veículo e a restituição do valor pago pelo consumidor, devidamente atualizado, é consequência lógica da rescisão contratual. 3. Em consequência da rescisão do contrato de compra e venda e o necessário retorno das partes ao status quo ante, deverá a concessionária responder pelos custos de aquisição do bem, viabilizando ao consumidor ser ressarcido de todos os valores despendidos e a despender com o financiamento do bem, tudo na forma do art. 18, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor. 4. Com efeito, não há que se falar em condenação pelos valores despendidos para o pagamento do IPVA, seguro obrigatório e seguro auto, haja vista que se trata de gastos ordinários para utilização do veículo. 5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Tomando por base principalmente a dimensão punitiva e preventivo-pedagógica, deve ser mantida a condenação das Rés, na forma fixada na sentença. 6. Sentença parcialmente reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que na rescisão do contrato por vício do produto ambas as demandadas devem responder solidariamente pela restituição do valor pago pelo veículo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54 .395. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas. De início, verifica-se que recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ante a falta de interesse recursal, na medida em que a responsabilidade solidária de ambas as rés foi reconhecida pelo órgão colegiado. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que não mereceria subir o apelo especial, pois, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração, assentou que “Não há omissão ou contradição quanto à correta conclusão de que ao adquirir o produto viciado, pode o consumidor acionar qualquer dos participantes da cadeia de fornecimento, os quais são solidariamente responsáveis. Ainda, tendo recebido o valor pela venda, claramente explicitada a razão pela qual deve a Embargante restituir o valor pago face à rescisão contratual” (ID Num. 18062220 - Pág. 5) e que “Assim, na parte em que acolheu o provimento do recurso do Autor para reformar a sentença, determinou correta e coerentemente que a Embargante ressarcisse os valores despendidos pelo Autor com o financiamento do veículo dela adquirido” (ID Num. 18062220 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54 .395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017